Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709845-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSA LEVINA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS. SUPERVENIÊNCIA DA INVALIDADE DO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA COM NATUREZA ALIMENTAR, RECEBIDA DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de restituição à Administração Pública de valor acrescido à remuneração de servidor público em decorrência de progressão funcional obtida com certificado de conclusão de ensino médio posteriormente declarado inválido em procedimento administrativo. 2. A restituição das quantias recebidas pelo servidor público somente pode ser exigida caso seja demonstra a má-fé do beneficiado e o caráter não alimentar da prestação. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O certificado de conclusão de curso de ensino médio posteriormente considerado inválido pela Administração Pública como requisito para a progressão funcional não é suficiente, em caráter isolado, para justificar a restituição dos valores correspondentes aos acréscimos remuneratórios recebidos pelo agente público. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando que efetuou pagamento de acréscimo à remuneração da recorrida em decorrência de progressão funcional obtida com certidão de conclusão de ensino médio, o qual foi posteriormente declarado inválido em procedimento administrativo. Afirma que o equívoco se deu em razão de erro operacional da administração e, nessa situação, impõe-se a restituição dos valores recebidos indevidamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TRF da 5a Região. Pleiteia, ainda, a suspensão do processo, tendo em vista o Tema 1.009 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL). Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Inviável a suspensão do processo com supedâneo no Tema 1.009 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL), uma vez que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1.009 (REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL), pois no presente caso a discussão gira em progressão funcional obtida com certificado de conclusão de ensino médio, posteriormente declarado inválido em procedimento administrativo. Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025